Tribunal: TJSP
Processo: 1089151-17.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada, ajuizada contra Telefônica Brasil S/A. O processo foi extinto sem resolução do mérito com base no artigo 485, IV, do CPC, devido ao

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada, ajuizada contra Telefônica Brasil S/A. O processo foi extinto sem resolução do mérito com base no artigo 485, IV, do CPC, devido ao não recolhimento das custas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora tem direito à gratuidade de justiça e se a extinção do processo sem resolução do mérito foi correta, considerando a ausência de citação da parte ré e o não recolhimento das custas processuais.
III. Razões de Decidir
3. A autora não interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória antecedente que indeferiu a gratuidade de justiça, antecedente à apelação, resultando em preclusão.
4. Ao não interpor agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita (art. 1.015, V, CPC), a parte conformou-se com referida decisão. Incidência da preclusão a respeito.
5. A extinção do processo sem resolução do mérito foi correta, pois a autora não recolheu as custas processuais necessárias após o cancelamento da distribuição, conforme exigido pelo artigo 290 do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.